Tribunal: TJDFT
Processo: 0705873-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. RECUSA EM INFORMAR SOBRE A PRÓPRIA IDENTIDADE (LCP, ARTIGO, 68). FORNECIMENTO DO PRIMEIRO NOME DURANTE ABORDAGEM POLICIAL NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE ENTREGA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE. IDENTIFICAÇÃO NA DELEGACIA COM OS DADOS FORNECIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A INVESTIGAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 68 do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais - LCP) o indivíduo que se recusa a fornecer à autoridade policial, quando solicitado, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência.
2. O réu foi denunciado porque, em 22/01/2022, entre 15h e 17h30, teria perturbado o sossego de seu vizinho, por ter abusado de instrumentos sonoros e sinais acústicos, razão pela qual este acionou a Polícia Militar. Segundo a denúncia, na mesma oportunidade, ao ser abordado pela guarnição da Polícia Militar, teria se recusado a fornecer à autoridade policial, quando solicitado, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência. Por esses fatos, o réu foi denunciado como incurso nas penas do artigo 42, inciso III e artigo 68, ambos da Lei das Contravenções Penais (ID 43412447). A magistrada sentenciante absolveu o réu da prática da contravenção do art. 42, II, do Decreto-Lei no 3.688/44, por insuficiência de provas, e o condenou pela prática da contravenção do art. 68 do Decreto-Lei no 3.688/44, à pena de 12 (doze) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal (ID 43412638).
3. No caso, consta da denúncia que “Na data dos fatos, o denunciado escutava som em alto volume, momento em que a vítima acionou uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal que, ao chegar ao local, conversou com o denunciado, que apenas se identificou com o nome de ALECSANDER, todavia, se recusou a sair do portão, que estava trancado, bem como se recusou a passar sua identificação ao policial. Assim, a vítima e os policiais se encaminharam para a delegacia para o registro da presente ocorrência. A vítima alegou que essa atitude do denunciado é constante e já teria acionado a Polícia Militar outras vezes” (ID 43412447 - Pág. 2, grifos nossos). Na audiência de instrução, a testemunha, o policial militar Wagner, narrou que foi acionado pela vítima Hélcio, que reclamava do som alto na residência do réu, razão pela qual foram à casa dele, que no portão da casa, “se identificou só pelo primeiro nome (...)” e se recusou a fornecer o documento civil e a dar acesso à residência, informando que era apenas o som do veículo que estava ligado, mas que o volume foi abaixado após a abordagem. Afirma que, por ter o réu se recusado a fornecer o documento de identificação e dar entrada em sua residência aos policiais, estes não puderem lavrar, no local, o Termo Circunstanciado, razão pela qual a vítima teve que ir até a Delegacia para registrar a ocorrência (ID 43412626). O réu se manteve em silêncio durante o interrogatório (ID 43412629).
4. Devidamente comprovado, portanto, que o réu foi abordado em sua residência pelos Policiais Militares e que forneceu seu primeiro nome, todavia deixou de entregar seu documento pessoal.
5. A contravenção do art. 68 da LCP tipifica como ilegal a recusa no fornecimento de informações sobre sua qualificação ao policial, quando justificada tal solicitação (Art. 68. Recusar à autoridade, quando por esta, justificadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência: Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.) O que se pune é a negativa em se identificar ante o pedido prévio e legítimo da autoridade competente.[1] Ainda segundo a doutrina, despicienda a apresentação documental para a identificação solicitada pela autoridade, porquanto o núcleo do tipo cinge-se à negar à autoridade competente o fornecimento de “dados relativos à própria qualificação (elementos individualizadores, como estado civil, profissão, domicílio etc.) A conduta típica volta-se ao poder estatal de exigir do cidadão identificação, vale dizer, saber de quem se trata, para qualquer finalidade (...).”[2]
6. Lado outro, deixar de portar os documentos não configura qualquer contravenção ou crime, bastando informar os dados solicitados para suprir o dever do cidadão para com a autoridade[3].
7. No caso concreto, restou provado que, embora o réu não tenha entregado seu documento ao policial militar, a equipe policial promoveu sua identificação completa na delegacia por meio de consulta ao sistema, por meio de seu nome (parcialmente informado no momento da abordagem) e de seu endereço (local da abordagem), sem prejuízo para a investigação.
8. Nesse toar, porquanto o réu forneceu seu nome e os policiais tinham seu endereço, de sorte que sua recusa se limitou à entrega do documento de identificação, o que, repita-se, não acarretou prejuízo para a posterior identificação completa do acusado na delegacia e para o prosseguimento das investigações que culminaram nesta ação penal; e, com fulcro no princípio da Intervenção Mínima norteador do Direito Penal, não se vislumbra tipicidade material na conduta.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal e absolver o réu da imputação da prática do crime previsto no art. 68 do Decreto-Lei no 3.688/41, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
10. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

[1] GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Legislação penal especial esquematizado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 246
[2] NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas – vol I. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 209.
[3] APELAÇÃO CRIME. RECUSA DE DADOS SOBRE A PRÓPRIA IDENTIDADE OU QUALIFICAÇÃO. ART. 68, DA LCP. FATO ATÍPICO. ABSOLVIÇÃO. Dificultou o R. a sua identificação, mas não recusou; não lhe seria exigível portar cédula de identificação em frente a sua residência. 2 - Prazo e condições da Suspensão Condicional do Processo exagerados para o fato. PROVIDA A APELAÇÃO. UNÂNIME (TJRS, Recurso Crime No 71000887091, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Nara Leonor Castro Garcia).